Tribunal: STF
Processo: RMS 39632
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DE VALORES. IMPETRAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016, DE 2009. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. RAZÕES RECURSAIS NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PRECEDENTES. 



Relatório



    1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Luiz Rocha Nunes contra ato imputado ao Ministro de Estado da Defesa, objetivando o pagamento de valores decorrentes da declaração de sua condição de anistiado político por meio da Portaria nº 190, de 2005, a qual reconheceu a contagem de tempo de serviço até a idade limite de permanência na ativa e assegurou suas promoções à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, fixando os respectivos efeitos financeiros retroativos.



    2. O impetrante narrou que, após sua reintegração à reserva remunerada da Marinha, assinou o Termo de Adesão nº 413, visando ao recebimento do montante retroativo. No entanto, segundo alega, os pagamentos foram suspensos em 24/07/2008, quando a Portaria nº 1.406 anulou o assenso com fundamento em violação à Lei nº 11.354, de 2006. Requereu, ao final, o adimplemento do importe de R$ 168.584,67 (cento e sessenta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 394 do ementário da Repercussão Geral.



    3. No STJ, o mandado de segurança foi extinto por decisão monocrática, sendo destacado, na oportunidade, “que foi firmado o Termo de Adesão n. 413 para recebimento parcelado dos valores retroativos decorrentes do reconhecimento da condição de anistiado político do Impetrante, entretanto, por não haver desistência de processo judicial previamente ajuizado (Ação Ordinária nº 0012046- 08.2007.4.02.5101), o mencionado acordo foi anulado por meio da Portaria n. 1.406/2008, com fundamento no descumprimento das condições”. Por essa razão, como a impetração data de fevereiro de 2022, ou seja, foi ajuizada “após escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação da Portaria n. 1.406 de 24.7.2008”, foi reconhecida a ocorrência da decadência (e-doc. 47).



    4. O impetrante interpôs agravo interno contra essa decisão (e-doc. 53), ao qual foi negado provimento, sendo consignado, na oportunidade, que as razões do agravo interno não impugnaram especificamente a decisão agravada (e-doc. 68).



    5. Contra esse acórdão, foi interposto recurso ordinário, por meio do qual o impetrante, ora recorrente, alega ofensa ao Tema RG nº 394, bem como inocorrência da decadência. Segundo sustenta, se está diante de mandado de segurança contra ato omisso (e-doc. 76), não havendo falar, por isso, em decadência do direito à impetração de mandado de segurança. Em contrarrazões, a União pugna pela denegação da pretensão recursal (e-doc. 95).



    6. Os autos, então, ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



    É o relatório.



Análise



    7. A pretensão recursal não merece acolhimento. Como supracitado, o impetrante, ora recorrente, defende a inocorrência da decadência, pois, segundo alega, se está diante de mandado de segurança contra ato omisso. 



    8. Não procede essa alegação. Na espécie, o recorrente havia firmado com a Administração Pública o Termo de Adesão nº 413, para recebimento de valores a ele devidos a título da anistia tratada nestes autos. Este Termo de Adesão, no entanto, foi anulado por meio da Portaria nº 1.406, de julho de 2008 (e-doc. 29), a partir de quando deixaram de ser adimplidos os valores a ele devidos.



    9. Ao contrário, pois, do que alega o impetrante/recorrente, esta impetração se volta contra ato comissivo praticado em 2008.



    10. E nesse cenário há, ao menos, dois óbices para acolhimento da pretensão recursal. Primeiro, pela ocorrência de coisa julgada. Com efeito, como narrado pela autoridade coatora em suas informações, o ora recorrente, em 2008, impetrou mandado de segurança perante o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo nº 2008.51.01.015457-4/ nº 0015457-25.2008.4.02.5101), no qual combateu a suspensão do pagamento de retroativos referida nesta impetração, oportunidade em que sucumbiu em sua pretensão. Sobre o ponto, assim anotou a autoridade coatora (e-doc. 29, p. 2):



    “COISA JULGADA - O impetrante impetrou mandado de segurança anterior perante o juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo nº 2008.51.01.015457-4 / 0015457-25.2008.4.02.5101), no qual o mesmo combate a suspensão do pagamento de retroativos por meio de Termo de Adesão em razão de não ter cumprido o compromisso de desistir ou ajuizar ações atinentes à anistia política. O Mandado de Segurança nº 0015457-25.2008.4.02.5101 teve o pedido de segurança denegado, cuja sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em julgamento de recurso de apelação. Foi interposto, então, Recurso Especial para o Colendo STJ (REsp 1321858/RJ), que não conheceu do recurso (decisão transitou em julgado no dia 18/11/2014). 



    Ademais, no MS n. 18532/DF, o impetrante fez idêntico pedido ao do presente MS n. 29269/DF, sendo que naquele o Colendo STJ reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem julgamento do mérito”.



    11. E se o impetrante, ora recorrente, ajuizou a referida ação em 2008, é porque desde então tinha conhecimento do ato sindicado nesta impetração. Assim, e este é o segundo e principal aspecto para desprovimento do recurso, há tempos escoou o prazo decadencial de 120 dias para impetração desta ação, se mostrando acertada, por isso, a decisão do STJ sindicada neste recurso. O seguinte precedente corrobora esse entendimento:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).



Dispositivo



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator